Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em julgamento dos primeiros embargos de declaração, verificou a inexistência de erro material ou contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há erro material ou contradição no acórdão embargado, no que se refere ao momento da constituição da obrigação e à forma de fixação da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova discussão da matéria.
4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.